Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE SIMULACRO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega o embargante omissão quanto à regularidade da abordagem policial realizada ao réu e ao princípio da legalidade em relação à norma incriminador prevista no art. 19 da LCP.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. O Ministério Público que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 51119353).
4. No caso em concreto, não se configura o vício suscitado pelo embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Isso porque, não há o que se falar em abordagem policial arbitrária, nem tampouco nulidade absoluta, como bem fundamentado no acórdão recorrido (ID 50312110): “No caso dos autos, o réu, ao avistar a viatura policial, mudou de direção, momento em que os policiais também avistaram um volume na cintura do denunciado. Ao fazer a abordagem, constataram que o réu trazia consigo um simulacro de arma de fogo."
5. Igualmente, não há violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado de que subsiste a contravenção quanto aos instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Não há qualquer vício apresentado pelo embargante, mas tão somente mero inconformismo. Ademais, busca o embargante reverter o julgado por via inapropriada, o que não pode ser admitido.
8. O acórdão foi claro ao consignar quanto à lesividade presumida ao bem jurídico no que concerne ao porte de simulacro, sendo certo que a comprovação acerca de mero cometimento da conduta basta para justificar a tipicidade do crime.
9. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
10. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95.
11. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
12 . Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do Embargos conhecidos e rejeitados artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.